Tribunal: TJPA
Processo: 0001521-55.2016.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001521-55.2016.8.14.0033

APELANTE: ADAMOR MELO PONTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL ALIADO À PALAVRA DA VÍTIMA E AO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo laudo pericial aliado aos depoimentos da vítima e da testemunha em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

2. Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual as provas dos autos apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de dezesseis a vinte e três do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ADAMOR MELO PONTES
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Muaná, que o condenou à pena total de 04 (cinco) meses de detenção em regime aberto, pela prática do crime capitulado no art. 129, §9º do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 06.12.2016, por volta das 21h41, a vítima Silvia Carla de Souza Vale, companheira do acusado, sofreu agressão do Apelante que estava embriagado e após discussão empurrou a vítima e a agrediu com puxões de cabelo, bem como desferiu dois tapas no rosto.

Em
razões recursais (fls. 35/37)
, a defesa do apelante pugna por sua
absolvição
, alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório em relação à autoria do crime
, de vez que a testemunhas de acusação nada revelou de significativo, tendo sido descrito na denúncia que a vítima levou tapas na cara, enquanto que o laudo atesta hematomas no braço da vítima.

Em
contrarrazões (fls. 43/47)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o conjunto probatório constante dos autos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime a que se comina pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não merece prosperar.

A defesa do apelante pugna por sua
absolvição
, alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório em relação à autoria do crime
, de vez que a testemunha de acusação nada acrescenta para formar convicção de que o Apelante tenha praticado o crime, tendo sido a sentença baseada apenas no depoimento da vítima, devendo ser absolvido com base na insuficiência probatória. Afirma, ainda, a defesa, que não há ligação entre as lesões descritas no laudo pericial e os fatos narrados na denúncia.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade
resta configurada através do laudo pericial de fls. 11/12 do IPL, que embora não digitalizados para o sistema PJe constam na sentença mencionados.

A
autoria delitiva
, por sua vez, encontra-se comprovada pelo depoimento da vítima e da testemunha em Juízo, senão vejamos.

A vítima Silvia Carla de Souza Vale, em depoimento judicial às fls. 22, declarou “
QUE no dia dos fatos a depoente havia acabado de chegar em casa; QUE depois de 15 minutos da depoente o acusado chegou completamente embriagado; QUE a depoente estava dentro da casa quando o acusado chegou; QUE o acusado começou a brigar com a depoente porque ele não quis ficar no bar em que ele estava bebendo, e ele começou a quebrar tudo dentro de casa. Como prateleiras, computador, impressora etc.;
QUE quando a depoente saiu, e já na frente da farmácia o acusado a puxou pelos cabelos e arrastou para dentro da casa, obrigou a sentar numa cadeira e apertou os seus braços, e deu um tapa em seu rosto
; QUE o acusado não deu murros na depoente; QUE a depoente não havia ingerido bebida alcoólica no dia do fato; QUE a depoente não chegou a sangrar;
QUE a depoente ficou com hematomas nos braços devido o acusado apertar
; QUE depois disso o acusado começou a chorar bastante e não mais agrediu a depoente; QUE o casal tem dois filhos, uma menina de 16 anos e um menino de 12 anos de idade; QUE o casal convive há 19 anos; QUE no dia seguinte foi a depoente quem procurou a delegacia para registrar o BO;
QUE o acusado não agrediu a depoente nem com socos, nem com chutes, só puxou os seus cabelos e lhe deu um tapa
; QUE a depoente não teve fraturas ou problemas com seus dentes; QUE o acusado não chegou a ser preso; QUE o casal ficou separado durante um mês e depois reataram o relacionamento.”
(grifou-se)

A testemunha Maria de Fátima Vale Reis, em depoimento judicial às fls. 21, narrou: “
QUE confirma seu depoimento prestado na delegacia às fls. 10 do IPL; QUE no dia dos fatos estava no seu ponto de venda de churrasco quando, por volta das 21:30 horas,
presenciou o acusado e vítima chegarem na casa deles de moto, e quando o acusado puxou e arrastou a vítima pelos cabelos na rua até levá-la para o interior da casa e bater o portão
; QUE do lado de fora se ouvia uma quebradeira de vidros dentro da casa do casal; QUE a depoente para tentar ajudar a vítima, bateu no portão e gritou Carla, me vende um remédio; QUE o acusado saiu da casa, abriu o portão e gritou para a depoente o que é que tu quer caralho’, entre outros palavrões;
QUE a vítima gritava do interior da casa; QUE da brecha do portão a depoente viu quando o acusado dava murros na cabeça da vítima e esta só gritava
; QUE o acusado aparentava estar eufórico, muito agressivo, com sintomas de que ingeriu bebida alcoólica; QUE acha que a vítima foi buscar o acusado em alguma festa; QUE uma certa vez o acusado proferiu vários palavrões para a depoente quando esta foi comprar medicamento na farmácia do casal; QUE o acusado disse para a depoente que daria um tiro em sua cara se a mesma voltasse a se meter em sua vida; QUE essa ameaça aconteceu depois que a depoente prestou depoimento na delegacia.
”

Em que pese a insuficiência probatória alegada pelo réu, vê-se que os depoimentos alhures transcritos, além de se mostrarem coesos, firmes e congruentes, estão em consonância com o referido laudo pericial, o qual, ao contrário do que alega a defesa,
ratifica os fatos narrados na exordial acusatória, dado que de acordo com a sentença o documento atesta
“O comportamento agressivo do acusado ficou amplamente demonstrado como ficou anotado no laudo de fl. 11/12 do IPL, pois deixou hematoma no braço da vítima provavelmente em decorrência do acusado ter apertado os braços da vítima.”
.

Tais provas, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descrito de lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos e da prova técnica, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA.

UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A condenação pelos crime de ameaça e vias de fato foi baseada no depoimento da vítima em conjunto com o da testemunha, bem como as demais provas produzidas nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto na etapa judicial. Ou seja, o acórdão recorrido concluiu motivadamente pela presença de provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade de ambas as infrações penais - vias de fato e ameaça.

2. Nesse contexto, a alteração das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, a fim de absolver o réu por insuficiência de provas, demandaria necessariamente o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça
. 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. 4. Em relação à primeira fase da dosimetria, verifica-se que a Corte de origem valorou negativamente as circunstâncias do crime, fixando as penas-bases acima do mínimo legal, vale dizer, 02 (dois) meses de detenção, para a contravenção das vias de fato e 04 (quatro) meses de detenção para o crime de ameaça, levando em consideração "a agressividade demonstrada pelo Acusado, ao agredir a Vítima com vários golpes (tapas, socos e puxões de cabelo), em via pública, na frente de desconhecidos, expondo-a a exacerbado constrangimento, que extrapolam as circunstâncias comuns aos tipos que lhe são imputados" (e-STJ, fls. 340-341). Desse modo, não se verifica a ilegalidade apontada pela defesa, pois o aresto impugnado utilizou-se de fundamentação idônea e concreta para valorar negativamente as circunstâncias do delito em ambos os casos.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019) - (Grifou-se)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO NOS AUTOS. DESCRIÇÃO DAS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. ART. 12, § 3º, DA LEI 11.340/2006. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo de recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios (art. 158 do CPP). Por outro lado, nos crimes de violência doméstica, dispõe o art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/2006 que "serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde" (precedentes do STJ e do STF). III -
In casu, a materialidade delitiva restou demonstrada, além da palavra
da vítima, por prova técnica, qual seja, atestado médico contendo a descrição das lesões corporais por ela sofridas, aliado a exame de corpo delito indireto. Ademais, o próprio réu teria confirmado a agressão, embora tenha alegado que se trataria de legítima defesa
. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 462.971/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 05/12/2018) - (Grifou-se)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO FAMILIAR. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COLHIDO NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. REVALORAÇÃO DAS PROVAS. PLEITO DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que as provas produzidas no inquérito podem servir de suporte para a condenação, desde que corroboradas pelo conjunto probatório colhido sob o contraditório. 2.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, em regra, praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase.
3. In casu, as instâncias ordinárias consignaram que o depoimento da vítima, colhido apenas na fase inquisitorial, foi confirmado pelas demais provas produzidas no contraditório judicial, de modo que não se pode falar em violação do art. 155 do CPP. 4. A revaloração dos elementos fático-probatórios já delineados pelas instâncias ordinárias não se confunde com o reexame de provas. 5. O pedido do agravante de que as provas sejam analisadas por esta Sexta Turma sob o prisma defensivo não pode ser conhecido, por encontrar óbice na Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 1143114/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018) - (Grifou-se)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. "O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios" (AgRg no AREsp 1.009.886/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 24/2/2017).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg no AgRg no AREsp 1810064/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021
)

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/11/2021